Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002021-51.2020.811.0000
IMPETRANTE: GILDO FERNANDES MORAIS
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR DA PREVIDÊNCIA DE MATO GROSSO – MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gildo Fernandes Morais contra ato tido por ilegal praticado pelos Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor da Previdência de Mato Grosso – MTPREV, consistente na publicação do Ato Governamental no. 5033/2019, que, em cumprimento à ordem judicial quanto a perda do cargo público, proferida nos autos do processo no. 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim/MS, revogaram o ato de sua aposentadoria, excluindo o Impetrante dos quadros da inatividade.
O Impetrante narra que restou instaurada em seu desfavor uma ação penal perante a Justiça Federal, dando-o como incurso nos crimes previstos nos artigos 18, 19 e 20 da Lei no. 10.826/2003, quando ainda estava na ativa exercendo o cargo de servidor público militar.
Afirma que, foi proferida sentença de mérito, condenando-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, pagamento de 100 (cem) dias-multa, bem como a perda do cargo público.
Diz que, apresentou recurso de apelação contra a mencionada sentença e, nesse interim, antes mesmo do julgamento do apelo, no ano de 2015, por meio do Ato Governamental no. 5.655/2015, de 12-8-2015, alterado pelo Ato Governamental no. 6.159/2015, de 1o-9-2015, ambos publicados no Diário Oficial, o Impetrante foi transferido para a inatividade, por tempo de contribuição, mediante reserva remunerada na graduação de Cabo-PM, Nível “03”.
Informa que, sobreveio julgamento do apelo em 24-6-2019, mantendo incólume a sentença de Primeiro Grau, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25-7-2019.
Alega que, os Impetrados, então intimados do resultado do julgamento, por meio do Ato Governamental no. 5.033/2019, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo no. 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim/MS, revogaram o ato de aposentadoria, excluindo o Impetrante dos quadros da inatividade.
Assevera que, o ato é ilegal, ao argumento de que não se pode confundir perda do cargo com perda da aposentadoria, acrescentando que o rol do art. 92 do CP é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-los em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Assegura que, a previsão é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, o que não é o caso do Impetrante, que, no decorrer da ação penal, aposentou-se.
Garante que, o ato (cassação da reserva remunerada) não foi praticado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão responsável pela análise da legalidade da inatividade anteriormente operada, mas pelos Impetrados que não detém competência para tal ato.
Expõe, ainda, que não foi notificado para apresentar defesa contra a exclusão do quadro de inativos, devendo ser anulado o processo administrativo no. 559128/2019.
Assim, requer a concessão da liminar para declarar a nulidade e, alternativamente, a suspensão dos efeitos do processo administrativo no. 559128/2019, que cancelou o Ato Governamental no. 5.655/2015, alterado pelo Ato Governamental 6.159/2015, que havia transferido o Impetrante para a inatividade, bem como determinou sua exclusão da folha de pagamento de proventos de Inativos, determinando-se a imediatamente a restituição do status quo ante com a restituição de seus subsídios, inclusive, dos valores não pagos a título de sua reserva remunerada retroativa ao momento do cancelamento (vencidas, vencimentos e vincendas). No mérito, pugna pela concessão da segurança.
Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que determinei a intimação do Impetrante para emendar a inicial, tendo em vista que o ato que tornou sem efeito a transferência para a inatividade, mediante reserva remunerada, foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência e não pelo Secretário de Estado de Administração (fls. 20 – id. 33467978 – pág 1).
No id. 34490480 o Impetrante apresentou a emenda à inicial, a fim de esclarecer que a impetração não se insurge contra o ato que demitiu o Impetrante do cargo público, mormente em cumprimento de decisão judicial, e, sim do ato que tornou sem efeito a transferência do Impetrante para a inatividade, cassando os subsídios decorrentes de contribuição previdenciária.
Por esse motivo, requereu a emenda da inicial para excluir do polo passivo do presente mandado de segurança o Secretário de Administração Estadual e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, permanecendo apenas como Impetrados o Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, determino a retificação do polo passivo do presente mandamus para constar apenas o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência.
Para concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, bem como não estar enquadrada nas hipóteses de vedação legal.
Extrai-se dos autos que o Impetrante foi condenado na ação penal no. 0000361-67.2010.403.6007, que tramitou perante a Primeira Vara Federal de Coxim, a cumprir 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto; a pagar 100 (cem) dias-multa, bem como a perda de seu cargo na Polícia Militar, com fundamento no artigo 92, I, b, do CP (fls. 27/31 – id. 33516976).
Contra a mencionada sentença, foi interposto recurso de apelação criminal, o qual foi parcialmente provido para aplicar a atenuante de confissão, reduzir a pena de multa e conceder os benefícios da justiça gratuita, cujo transito em julgado ocorreu em 25-7-2019 (fls. 64 – id. 33516985 – pág. 33).
Posteriormente, foi publicada no Diário Oficial no. 27.630, de 12 de novembro de 2019, a Portaria no. 25227/2019, subscrita pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, demitindo o Impetrante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 21 – id. 33467980 – pág. 1). Veja-se:
Portaria nr 25227
Demite Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6o, incisos V e XII, da Lei Complementar n.° 386 de 05/03/2010, combinado com o artigo 155 e 160, inciso I, da Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, e Considerando o Ofício no 066/2019-SC, de 25 de setembro de 2019, da Cidade de Coxim - Mato Grosso do Sul, da Justiça Federal de Primeiro Grau, Primeira Vara Federal de Coxim, no qual informa da sentença condenatória, transitada em julgado, referente ao processo no 0000361-67.2010.4.03.6007, com decretação da perda do cargo de Policial Militar, nos termos do artigo 92, I, b, do Código Penal, em desfavor do CB PM RR Gildo Fernandes de Morais; e Mem. no 442/Ass.Jur./PMMT, de 21/10/2019, resolve:
Artigo 1° Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS, RG PMMT 878.243, matrícula no 37134/1, CPF 538.003.201-00, a contar de 07/11/2019, conforme determinação judicial.
Artigo 2° Determinar que a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT que realize diligências para recolher a identificação funcional, o fardamento e demais apetrechos que pertença a Fazenda Pública Estadual que estejam sob a posse do Ex-CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS.
Artigo 3° Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG para proceder à exclusão do Ex-CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS, matrícula no 37134/1, da folha de pagamento.
Artigo 4° Registre-se, publique-se, cumpra-se. [...]. [Destaquei].
Em decorrência da demissão, foi instaurado o processo administrativo no. 559128/2019, em 12-11-2019, a fim de encaminhar documentos ao Diretor Presidente do MTPREV, para Assunto: Demissão de Servidor Militar. Anexo: Cópia do DOE n° 27630 de 12/11/2019. Senhor Diretor, Encaminho-vos a cópia da publicação no DIARIO OFICIAL no 27630 de 12/11/2019, versando sobre a Demissão do servidor Militar da Reserva em cumprimento judicial exarada nos autos, conforme segue tabela abaixo, para as medidas cabíveis quanto à demissão do referido ex-policial. No NOME MATRICULA A CONTAR DE (DEMISSÃO DAS FILEIRAS) 01 GILDO FERNANDES DE MORAIS 37134 07/11/2019 CB PM RR Respeitosamente, Wangles dos Santos Lino Ten Cel PM Gerente de Manutenção da DGP/PMMT.
Posteriormente, foi publicado no Diário Oficial no. 27.643, de 3 de dezembro de 2019, o Ato Governamental no. 5.033/2019, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim - MS, tornando sem efeito o Ato Governamental no 5.655/2015, de 12-8-2015, alterado pelo Ato Governamental no 6.159/2015, de 1o-9-2015, ambos publicados no Diário Oficial da mesma data, a contar de 7-11-2019, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do ora Impetrante, na graduação de CABO - PM, Nível “03” haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 20 – id. 33467978 – pág. 1). Confira-se:
ATO No 5.033/2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 559128/2019, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como os termos da decisão contida na Portaria no 25227/2019, publicada no Boletim do Comando Geral de 12.11.2019, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim - MS, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental no 5.655/2015, de 12.08.2015, alterado pelo Ato Governamental no 6.159/2015, de 01.09.2015, ambos publicados no Diário Oficial da mesma data, a contar de 07.11.2019, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. GILDO FERNANDES DE MORAIS, na graduação de CABO - PM, Nível “03” haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria. [Destaquei].
Feito essa explanação, nota-se que o ato que tornou sem efeito a transferência do Impetrante para a inatividade foi em decorrência da decisão judicial proferida na ação criminal que condenou o Impetrante a perda de seu cargo na Polícia Militar, com fundamento no artigo 92, I, b, do CP.
Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que Condenado por crime funcional praticado em atividade, anteriormente à aposentaria, que se deu no curso da ação penal, não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea "a", do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado. (REsp 1416477/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
E, ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. POSTERIOR APOSENTADORIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, ALÍNEA "A", DO CP. ROL TAXATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
I. A perda do cargo público somente pode ser declarada nas hipóteses restritas e taxativamente previstas na lei, vedada a interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
II. A previsão legal é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, o que não é a hipótese dos autos, considerando que o agravado, no decorrer da ação penal, aposentou-se.
III. Consubstanciando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, não se pode desconstituí-la como efeito extrapenal específico da sentença condenatória, mesmo que o fato apurado tenha sido cometido quando o funcionário ainda estava ativo. A cassação da aposentadoria tem previsão legal, mas no âmbito administrativo, não na esfera penal.
IV. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1447549/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016). [Destaquei].
Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TORTURA – POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO DECLARADA NA SENTENÇA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de norma de caráter punitivo, não é possível a ampliação ou flexibilização do rol previsto no art. 92 do Código Penal, em evidente prejuízo do réu, sendo vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos. (Agravo de Execução Penal no. 133245/2017, N.U 0024067-85.2017.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). [Destaquei].
Por outro lado, a priori, não há que se falar em competência do Tribunal de Contas, uma vez que não se trata de análise da legalidade da inatividade anteriormente operada pelo Ato Governamental, mas, sim de suposto cumprimento de ordem judicial. Pelo mesmo motivo, não verifico, em princípio, qualquer ilegalidade no processo administrativo, quanto a ausência de notificação do Impetrante para apresentação de defesa, uma vez que a ação criminal transitou em julgado, sendo o Estado de Mato Grosso notificado para cumprimento da ordem judicial de perda do cargo na Polícia Militar.
Quanto aos demais requerimentos de restituição de seus subsídios, inclusive, dos valores não pagos à título de sua reserva remunerada retroativa ao momento do cancelamento (vencidas, vencimentos e vincendas), sem prejuízo da análise do direito ou não do Impetrante, a Lei no. 12.016/09, em seu art. 7o, § 2o veda a concessão de liminar em casos tais.
Assim, demonstrados os requisitos para a concessão parcial da liminar, uma vez que além da relevância do fundamento, também restou evidenciado o prejuízo do Impetrante, já que se trata de proventos de aposentadoria, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos do processo administrativo no. 559128/2019, que cancelou o Ato Governamental no. 5.655/2015, alterado pelo Ato Governamental 6.159/2015, que havia transferido o Impetrante para a inatividade, bem como determinou sua exclusão da folha de pagamento de proventos de Inativos, determinando-se a imediatamente a restituição do status quo ante.
Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para prestarem as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12.016/09).
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora